Tribunal: TJBA
Processo: 8018331-61.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8018331-61.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE:ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIO, RLUIZ RODRIGUES WAMBIER AGRAVADO: ISILDA DE FATIMA DE MEDEIROS Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES, VICTOR SAMPAIO BORGES ACORDÃO Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que não conheceu o apelo interposto pela parte agravada por considerá-lo deserto e deu provimento parcial à Apelação Cível interposta pelo recorrente para determinar que o valor a ser devolvido seja corrigido monetariamente a partir de sua disponibilização e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a regularidade da contratação eletrônica dos empréstimos impugnados e afastar sua responsabilidade pelos prejuízos alegados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa por defeitos na prestação do serviço. 4. O banco agravante não demonstrou prova idônea e inequívoca da regular contratação dos mútuos pelos consumidores, limitando-se a apresentar documentos internos e capturas de telas. 5. A contratação eletrônica de serviços financeiros exige robustez probatória, especialmente diante de impugnação fundada do consumidor. A mera apresentação de senha, token ou imagem facial não afasta, por si só, a hipótese de fraude, que integra o risco da atividade bancária. 6. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à instituição financeira comprovar a legitimidade das contratações questionadas, o que não ocorreu de forma satisfatória. 7. Diante da ausência de elementos novos que justifiquem a revisão da decisão recorrida impõe-se a manutenção do decisum. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida. 9 .Tese de julgamento: “A apresentação de documentos internos e capturas de tela, desacompanhados de prova idônea da manifestação livre e consciente de vontade do consumidor não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação eletrônica de mútuos, recaindo sobre a instituição financeira o ônus da prova quanto à legitimidade da operação, à luz do art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, §3º, I e II Código de Processo Civil, art. 373, II ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8018331-61.2022.8.05.0080, agravante ITAU UNIBANCO S.A. e agravada ISILDA DE FATIMA DE MEDEIROS. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .